Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723726-24.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: LARA GOMES CAMPOS VEIGA IMPETRADA: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LARA GOMES CAMPOS VEIGA contra ato atribuído à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento de sua inclusão no rol de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para o cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A egrégia 1a Câmara Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 39741007, rejeitou as preliminares e concedeu a segurança vindicada na inicial, para assegurar à impetrante o direito de figurar na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019. Intimado para dar cumprimento à obrigação imposta no v. acórdão (ID 45003966), o DISTRITO FEDERAL postulou a juntada do comprovante de publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal, da inclusão do nome da impetrante no rol de candidatos com deficiência física (ID 46120448). Dessa forma, determino a intimação da impetrante para que tome ciência do cumprimento da obrigação imposta no v. acórdão exarado no ID 39741007. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 às 14:32:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora